Tribunal: TJES
Processo: 5013306-65.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013306-65.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA AS e outros
RECORRIDO: GIOVANE LEONARDI MONTEIRO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5013306-65.2024.8.08.0048

RCTE
:
BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A

RCDOS
:
GIOVANE LEONARDI MONTEIRO
;
CARTAO BRB S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO. INSUFICIÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO PELA PESSOA DO AUTOR. TUTELA. INEXIGÊNCIA DO DÉBITO. INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 10112978.

Contrarrazões do recorrido GIOVANE LEONARDI MONTEIRO no Id. 10129909 e assistido de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10112978), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de efeito suspensivo em razão do presente julgamento de mérito.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da
S
entença objurgada (Id. 10112976), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Ante todo o exposto,
julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a tutela provisória de urgência ao seu tempo concedida (ID 43144826) e, por conseguinte, declarando a inexistência da dívida atacada.

Oficie-se
, pois,
ao SERASA, a fim de que seja cancelado em definitivo o apontamento restritivo objeto desta demanda.

Outrossim,
condeno as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente, a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), e com juros moratórios, desde o ato citatório
.

De outro vértice,
julgo improcedente o pedido contraposto deduzido pela segunda requerida
.

Por conseguinte,
declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de
a
ção de declaração de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais e obrigação de fazer
com pedido de antecipação de tutela, na qual o
a
utor aleg
ou
ter sido negativado indevidamente, uma vez que não
teria firmado o negócio jurídico que
originou o débito.

O
Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, alegando que
não há responsabilidade objetiva no caso vertente, de modo que o contrato nº
1719981 fora devidamente anuído pelo autor
e que este não arcou com os encargos, de modo que a dívida ocorreu motivadamente.

O caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia a recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em tela, instando ressaltar que não é possível imputar ao consumidor a produção de prova negativa, ou seja, atestar que não contratou os serviços do banco réu.

Nesse sentido, convém ressaltar que não se desconhece que a validade do negócio jurídico independe, de regra, de forma legal, porquanto no âmbito das relações privadas as partes têm ampla liberdade de contratar e esta liberdade alcança, também a forma e por este motivo, contratos celebrados por meios eletrônicos, inclusive por telefone, são perfeitamente possíveis, mas em se tratando de relação de consumo em que uma das partes se apresenta em extrema posição de vantagem em relação ao consumidor, se deve exigir que o fornecedor promova o registro mínimo de evidências que comprovem a regularidade da contratação, como por exemplo, gravação da conversa mantida com o consumidor e extratos de mensagens, importando ressaltar ainda que é jurisprudência pacífica dos Tribunais, inclusive deste Egrégio que a simples “selfie” não é suficiente para atestar a contratação, sobretudo porque o envio das fotos pelos consumidores (predominantemente idosos e hipossuficientes) ocorre a pedido do correspondente bancário, com a falsa premissa de que a foto seria apenas para estipular condições do contrato e não efetivá-lo.

Ora, a prova da contração e de sua validade pertence à ré e mesmo que a contratação por meios digitais seja legítima, entende-se que a documentação juntada pela requerida não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação, pois não há provas do envio de mensagem SMS ou e-mail, ou outro meio que desse ciência inequívoca ao consumidor das condições do contrato, até porque, repita-se, o natural neste caso seria a gravação da conversa, até mesmo para segurança da própria instituição financeira,
alias, não fez prova de que o recorrido bloqueou o utilizou o cartão de plástico, o que reforça o desconhecimento do mesmo em relação ao negócio jurídico.

Não obstante, colhe-se que
as compras foram efetivadas exclusivamente no mês de dezembro de 2022, em estabelecimentos comerciais físicos localizados nas cidades de
S
erra/
ES
e
V
itória/
ES
,
enquanto o autor demonstrou, através do I
d. 46284415, que se encontrava na cidade do Rio de Janeiro/RJ no período compreendido Dezembro de 2022 a Janeiro de 2023, o que, por lógica, afasta qualquer possibilidade de ter realizado as referidas transações efetuadas,
em que voto pela manutenção da Sentença que reconheceu ato ilícito no caso em comento, assim como pela confirmação da tutela e declarar a inexistência do débito
.

Quanto aos danos morais, o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ips
a), ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
de modo que se vota para
manutenção da Sentença que reconheceu
ato ilícito indenizável pela
recorrente/
ré.

Para pertinência, jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 /STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA C. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (f. 190, e-STJ): (..) Ora, na espécie, restou incontroversa 2 negativação do nome do requerente, sendo que tal situação não pode ser considerada como mero aborrecimento. Isso porque a inscrição junto aos cadastros de inadimplentes, por si só, constitui conduta abusiva e lesiva à parte autora, na medida em que passível de causar-lhe insatisfação e dissabores. Deste modo, a indenização pleiteada com base nesse fundamento prescinde da comprovação de prejuízo pela parte autora, já que o seu sofrimento é presumível. O dano moral, no caso, se mostra in re ipsa, ou seja, com a ocorrência do próprio fato ilícito”. 2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo se houve ou não demonstração de dano, seria necessário exceder as razões naquelas colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 /STJ). 3.
À jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
4. Quanto
ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 /STJ. 5. Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado nesta instância quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que não ocorre in casu. 6. Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar 1as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 7. Recurso Especial não conhecido.
(grifei)

Relativamente ao quantum, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito,
entendendo correto e proporcional a fixação da quantia de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) a título de danos morais indenizatórios.

Voto, então, pela manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a
r
ecorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação –
em favor do primeiro recorrido –
na forma do artigo 55, da LJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)